Tribunal: TJDFT
Processo: 0733726-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONARIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I – Os reajustes devem incidir sobre a remuneração do agravante-exequente vigente à época da lesão, observados os reajustes mês a mês, não incidindo correção monetária, pois o cumprimento de sentença não versa sobre obrigação de pagar, mas obrigação de fazer.
II – Agravo de instrumento desprovido.